Tribunal: TJDFT
Processo: 0727510-34.2017.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0727510-34.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LEONARDO CARDOSO FEROLLA DA SILVA DESPACHO Aguarde-se o julgamento do Tema 986 pelo STJ. Brasília/DF, 3 de maio de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora